Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, manifeste-se sobre o documento juntado pelo agravado ao ID 38396589 – p. 7. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora